Tribunal: TJSP
Processo: 0135424-56.1996.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil/2015. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Exequente que deixou de dar andamento ao processo por prazo superior ao fixado em lei. Prescrição intercorrente configurada. Aplicação da tese firmada no incidente de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil/2015. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Exequente que deixou de dar andamento ao processo por prazo superior ao fixado em lei. Prescrição intercorrente configurada. Aplicação da tese firmada no incidente de assunção de competência, nos termos do artigo 947 do Código de Processo Civil – RESP n.o 1.604.412/SC. Fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.